Tribunal: TJBA
Processo: 0525427-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525427-94.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MONALISA PATRICIA SANTOS DA CRUZ e outros Advogado(s): EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA, TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA APELADO: MARTE TRANSPORTES LTDA e outros Advogado(s):EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA, TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEBRA DO VEÍCULO. ATRASO SIGNIFICATIVO. SUPERLOTAÇÃO. VIAGEM REALIZADA COM RECURSOS PRECÁRIOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ART. 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE Configurada relação de consumo entre a autora, passageira do transporte intermunicipal, e a empresa ré, prestadora de serviço de transporte de passageiros. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que adota a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. Restou comprovado nos autos que a empresa ré prestou um serviço defeituoso, com a ocorrência de quebra do veículo durante o percurso e superlotação no veículo substituto. A Agência Estadual (AGERBA) atestou irregularidades, como excesso de lotação e transporte inadequado de passageiros, agravando a situação de desconforto e perigo, em especial para a autora, que viajava com sua filha recém-nascida. O transporte inadequado e os transtornos suportados pela autora, como o atraso significativo e a falta de assistência adequada, configuram lesão à dignidade humana e geram direito à indenização por danos morais. A indenização deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função punitiva-pedagógica da condenação. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, a título de indenização por danos morais, mostra-se inadequado ao caso, considerando a gravidade dos fatos e o poder econômico da ré. Majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme pleiteado pela autora em seu recurso, mostra-se adequado para compensar os transtornos sofridos e coibir novas condutas lesivas. O valor despendido com a passagem (R$ 34,75) foi devidamente comprovado, sendo devida a indenização correspondente. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0525427-94.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MONALISA PATRICIA SANTOS DA CRUZ e outros e como apelada MARTE TRANSPORTES LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER os recursos e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .